Tribunal: TJDFT
Processo: 0714213-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714213-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAILTON MUNIZ SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adailton Muniz Soares contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0721882-14.2024.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente a impugnação apresentada por Distrito Federal e condicionou o levantamento de quaisquer valores e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 (id 230402490 dos autos originários). O agravante alega que a ação rescisória não pode obstar a execução de sentença enquanto não for dotada de efeito suspensivo nos termos do art. 969 do Código de Processo Civil. Explica que o agravado deve adotar as medidas que julgar convenientes para a cobrança dos valores liberados eventualmente na hipótese de provimento da ação rescisória proposta por ele. Afirma que o requerimento de concessão de medida liminar formulado nos autos da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 pelo agravado foi indeferido. Sustenta que o agravado não comprovou o requisito da probabilidade do direito. Defende que inexiste motivo para obstar ou condicionar o pagamento ou o recebimento de valores nos autos originários. Transcreve julgado em favor de sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para afastar a condição de trânsito em julgado da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 para o levantamento de valores no feito originário determinada na decisão agravada. O preparo não foi recolhido porquanto o benefício da gratuidade da justiça foi concedido ao agravante nos autos originários (id 220216911 dos autos originários). É o breve relato. Decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os pressupostos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os pressupostos mencionados estão presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a existência de prejudicialidade externa decorrente da propositura da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. O título executado no cumprimento de sentença originário decorre da Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4). O Sindicato dos Auxiliares de Educação no Distrito Federal (SAE/DF) pediu a condenação do Distrito Federal à concessão dos reajustes previstos na Lei Distrital n. 5.106/2013 aos servidores da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. O pedido formulado no processo supracitado foi rejeitado. A apelação interposta por Sindicato dos Auxiliares de Educação no Distrito Federal (SAE/DF) foi provida para determinar à implementação imediata do reajuste pretendido e condenar o Distrito Federal ao pagamento de eventuais diferenças relativas ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico a partir de setembro de 2015. Os índices de correção foram fixados. Os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal foram desprovidos e os embargos de declaração opostos por Sindicato dos Auxiliares de Educação no Distrito Federal (SAE/DF) foram providos parcialmente para determinar que o valor referente aos honorários de sucumbência seja fixado por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil, com observância da regra prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Os recursos especial e extraordinário foram inadmitidos. O feito transitou em julgado em 18.12.2023. O agravo no recurso extraordinário e o agravo regimental correspondente interpostos tiveram seu seguimento negado. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. O feito transitou em julgado definitivamente em 22.6.2024. O agravado propôs ação rescisória com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (autos n. 0735030-49.2024.8.07.0000). Formulou requerimento liminar para suspender a eficácia do acórdão rescindendo para impedir que ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença sejam propostos, bem como suspender os feitos executórios em trâmite até o trânsito em julgado da ação rescisória. O requerimento liminar foi indeferido. O agravante deu início ao cumprimento individual da sentença coletiva. O art. 969 do Código de Processo Civil prevê que a mera propositura de ação rescisória, por si só, não enseja a suspensão do trâmite da ação originária. O feito originário trata-se de cumprimento definitivo de sentença e inexiste decisão de deferimento de tutela de urgência para sobrestar os efeitos do acórdão executado nos autos da ação rescisória. Ausente, portanto, razão para interromper o cumprimento de sentença ou para obstar a satisfação do crédito executado. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para afastar a condição de trânsito em julgado da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 para o levantamento de valores no feito executório. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator